Tribunal: TJES
Processo: 0006691-17.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006691-17.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDEAL TRADING EXPORTACAO EIRELI

APELADO: IKK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS APRESENTADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA
.

1 – A apelante, d
evidamente citada, opôs embargos monitórios alegando a ocorrência de prescrição e a emissão unilateral das notas fiscais, pois ausente comprovante de efetiva entrega de mercadoria, bem como impugnou a assinatura da nota fiscal de nº 000.037.557.

2 – Após a manifestação da autora, sobreveio decisão que rejeitou os embargos opostos. Entretanto, não constituiu o crédito, determinando a intimação das partes para dizer se pretendiam produzir novas provas, sendo que a recorrida anexou aos autos as notas fiscais com as assinaturas dos possíveis recebedores e respectivas datas de recebimento, sem que fosse dada oportunidade à recorrente a se manifestar.

3 - Apesar de a situação fática não estar provada, o julgador sequer oportunizou à apelante se manifestar sobre as provas anexadas a destempo,

em nítido cerceamento de defesa.

4 - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0006691-17.2017.8.08.0008

APELANTE
:
I
DEAL TRADING EXPORTAÇÃO EIRELI

APELADO
:
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
I
DEAL TRADING EXPORTAÇÃO EIRELI

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação monitória ajuizada por
IKK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, que julgou procedente a pretensão autoral e constituiu o título executivo judicial.

Em suas razões de fls. 141/150 sustenta a apelante, inicialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Aduz não ter sido intimada a se manifestar sobre os documentos carreados aos autos, anexados após a primeira decisão que julgou improcedentes os embargos monitórios.

E mais: afirma que as notas fiscais colacionadas aos autos não se referem a fatos novos e deveriam ter sido anexadas quando da propositura da ação.

No mérito, alega que o direito da autora encontra-se prescrito, pois a ação monitória fundada em notas fiscais tem prazo prescricional de cinco anos, bem como foram emitidas unilateralmente, sem aposição de assinatura comprovando o recebimento das mercadorias.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Ao que depreendo, a recorrida ajuizou a pres
ente ação monitória, objetivando o recebimento da contraprestação pecuniária, relativa a venda de
granalhas mistas para corte de 40 e 50kms, no importe total de R$46.410,84 (quarenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos), embasadas em notas fiscais com vencimentos entre 18/12/2015 a 15/02/2016
.

Devidamente citada, a recorrente opôs embargos monitórios alegando a ocorrência de prescrição e a emissão unilateral das notas fiscais, haja vista a ausência de comprovante de efetiva entrega de mercadoria, bem como impugnou a assinatura da nota fiscal de nº 000.037.557.

Após a manifestação da autora, sobreveio decisão que rejeitou os embargos opostos. Entretanto, não constituiu o crédito em título executivo, determinando a intimação das partes para dizer se pretendiam produzir novas provas.

Ambas se manifestaram, sendo que a recorrida anexou aos autos as notas fiscais com as assinaturas dos possíveis recebedores e respectivas datas de recebimento.

Nesse cenário, foi prolatada sentença, anulando a decisão lançada à fl. 125/verso, porquanto os embargos monitórios haviam sido rejeitados sem a devida constituição do título executivo judicial. Ato contínuo, em reanálise do pedido, foram rejeitados os citados embargos e constituído o título no valor de R$ 49.956,80 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Pois bem. Penso deva ser anulada a sentença.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o procedimento monitório é repartido em duas fases distintas, sendo a primeira, não contraditória, instaurada a pedido daquele que se afirma credor com base em prova escrita. Fazendo uma cognição sumária dos fatos, e se entender que a prova material é suficiente para demonstrar o direito alegado, o magistrado determina a expedição de mandado para pagamento em dinheiro ou de entrega de coisa. A segunda fase instaura-se em razão da resistência daquele contra o qual é expedido o mandado injuntivo, por meio da oposição de embargos monitórios, processados sob o procedimento ordinário, com a garantia do pleno exercício do contraditório.”
(AgInt no REsp 1.343.258/SP, QUARTA TURMA, DJe 19/10/2017).

Neste caso, proferida decisão e rejeitados os embargos monitórios, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para apresentação de provas. Porém, sem constituir o título executivo judicial.

Ato seguinte, a autora apresentou as notas promissórias com respectivas assinaturas, não sendo dado à devedora prazo para manifestar-se quanto aos documentos anexados, que, afirmo, não se tratam de documentos novos, posto que neles se embasa o crédito, mas anexados a destempo.

Assim, reputo prematura a prolação de sentença, pois o julgador nem sequer permitiu a apelante se manifestar sobre os documentos apresentados pela parte contrária, ainda mais quando em seus embargos impugnou a assinatura aposta no nº 000.037.557.

Vale dizer, apesar de a situação fática não estar provada, o julgador não oportunizou à recorrente se manifestar sobre a prova produzida a destempo, constando na sentença que “
no caso dos autos, entendo que os documentos juntados às fls. 06/5 e fls. 131/136 se mostram como aptos a aparelhar a pretensão monitória
”
,
em nítido cerceamento de defesa.

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS MONITÓRIOS. RELAÇÃO COMERCIAL. PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA
.
1. Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito
. (TJES. Apelação Cível nº 0025010-48.2018.8.08.0024. Relator Desembargador Rodrigo Ferreira Miranda. Data do julgamento 13/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000630-44.2020.8.08.0006 APELANTE: EUCABRAZ PRODUTO DE EUCALIPTO LTDA. APELADO: MARCELINO SCARPATI RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO POSSUIDOR DA CÁRTULA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI EM EMBARGOS MONITÓRIOS – PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL PELO EMBARGANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA. 1. É perfeitamente admissível o manejo de ação monitória para a cobrança de cheque prescrito (Súmula nº 299/STJ), sendo desnecessário que na petição inicial o autor faça menção à causa debendi, uma vez que o cheque prescrito, por si só, comprova o crédito, independentemente do negócio. Mostra-se dispensável, portanto, a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula (Súmula nº 531, do STJ). 2. Como consequência lógica, a boa-fé do possuidor do cheque é presumida, de modo que as exceções pessoais relativas ao emitente somente podem ser opostas contra o possuidor da cártula se o devedor lograr êxito em demonstrar a má-fé na aquisição do título (artigo 25 da Lei 7.357 /85 - Lei do Cheque). 3.
Embora os cheques sejam nominais à pessoa do apelado, o apelante manifestou expressa pretensão em produzir prova quanto à má-fé deste, pugnando pela produção de outras provas e, especialmente, pela produção de prova testemunhal e depoimento pessoal. Diante disso, é inequívoco que houve cerceamento de defesa da ré, na medida em que, ao menos em tese, a prova testemunhal e o depoimento pessoal são provas aptas a provar os fatos alegados, e os embargos à monitória se mostram como a via adequada para tanto. 4. Se por um enfoque o juiz é o destinatário das provas, por outro, as partes têm o direito de produzir provas, como corolário do princípio constitucional da ampla defesa
. 5. Sentença anulada. Data: 28/Feb/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000630-44.2020.8.08.0006. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. RELAÇÃO COMERCIAL. PROVA INSUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. POSTURA ATIVA DO MAGISTRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Quando a prova for essencial para a solução da controvérsia – como ocorre neste caso –, a falta de instrução processual causa manifesto cerceamento de defesa e, portanto, violação ao devido processo legal e aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 2. A insuficiência da dilação probatória demonstra a inadequação do julgamento, o que autoriza a anulação da sentença e o retorno dos autos à fase instrutória, notadamente diante da postura ativa exigida do magistrado na condução do feito.
Data: 13/Apr/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0025010-48.2018.8.08.0024. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.